Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-23.2021.8.11.0030
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-23.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUDILEI ATILIO BARROS DE ALMEIDA - CPF: 002.438.121-75 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ATILIO BRUNO DE ALMEIDA - CPF: 241.499.001-59 (APELADO), DOMINIUM AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 26.596.526/0001-70 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MICHELLE LOUISE RIBEIRO - CPF: 134.856.226-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), DOMINIUM AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 26.596.526/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

INDENIZAÇÃO POR FURTO DE VEÍCULO.

SUB-ROGAÇÃO
. ENTREGA DE DOCUMENT
AÇÃO DO SAL
VADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
c
ível
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança e indenizatória cumulada com danos morais em razão de negativa de indenização por furto de veículo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo;

ii
) aferir a validade da cláusula que exclui cobertura para furto simples;

iii
) verificar a possibilidade de deduções contratuais genéricas e não comprovadas;

iv
) apurar o dever de entrega da documentação do salvado após o pagamento da indenização.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecido
a relação de consumo, diante da contraprestação mensal e da natureza contínua da atividade de proteção veicular, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. Consideração da cláusula que exclui cobertura para furto simples como abusiva, por afrontar o dever de informação e gerar desequilíbrio contratual.

5. Indeferimento das deduções contratuais por ausência de demonstração da existência, liquidez e vinculação dos encargos ao bem indenizado.

6.
Reconhecido o

direito à sub-rogação da associação sobre o salvado, condicionando a entrega da documentação ao pagamento da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza-se relação de consumo entre associação de proteção veicular e associado, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura securitária para furto simples

por falhar no dever geral de informação ao consumidor
. 3. Deduções contratuais exigem comprovação específica e não podem ser acolhidas de forma genérica. 4. A entrega da documentação do salvado é obrigação do segurado e somente se impõe após o pagamento da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 786
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1352419/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19.08.2014;

TJ-SP, AC 1003382-19.2017.8.26.0024, Rel. Des. Artur Marques, j. 31.03.2020;

TJ-MG, AC 00007462420188130251, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.03.2023;

TJ-DF, 0738396-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 29.05.2024;

TJ-MT, N.U 1031310-83.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024;

TJ-MT, N.U 0002785-89.2010.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança e Indenizatória cumulada com Danos Morais proposta por AUDILEI ATILIO BARROS DE ALMEIDA e ATILIO BRUNO DE ALMEIDA,
com fundamento na responsabilidade objetiva e no vício de prestação de serviço regulado pelo
CDC.

Os autores alegam que tiveram seu veículo furtado e que a empresa ré negou a indenização, descumprindo o contrato de proteção veicular.

A sentença
(
ID 276487899
)
julgou
parcialmente procedente
os pedidos, condenando a Associação Gestão Veicular Universo ao pagamento de R$
79.626,00 a título de danos materiais e condenou
ambas as partes ao pagamento d
as despesas e
custas processuais na proporção de 50% para cada
e
honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

A apelante em suas razões recursais (ID 276487912), sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é de associativismo e não de consumo, devendo ser aplicado o Código Civil. Argumenta que o contrato de proteção veicular exclui a cobertura para furto simples, o qual se deu com o veículo destrancado, circunstância sabidamente excludente de proteção conforme as cláusulas contratuais.

Aduz que a sentença foi omissa quanto à autorização para dedução de valores previstos em contrato e à obrigação de o autor fornecer a documentação do veículo para transferência da propriedade.

Pugna pela reforma da sentença
p
a
ra
que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, requer
que sejam autorizadas todas as deduções previstas em contrato, e que seja determinada a entrega dos documentos de transferência do salvado à Associação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 276487918), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência de relação de consumo, à validade da negativa de cobertura com base em cláusula contratual e à responsabilização da apelante pela indenização decorrente do furto do veículo.

Inicialmente,
cumpre analisar a natureza jurídica da relação entre as partes.

Embora as apelantes se apresentem como associações de proteção veicular, sem fins lucrativos,a atividade por ela desenvolvida se assemelha à de uma seguradora, oferecendo aos seus associados proteção contra riscos automotivos mediante o pagamento de uma contraprestação mensal.

Desse modo,
considerando a natureza da atividade desempenhada pela associação ré, que oferece serviço contínuo, mediante pagamento mensal, com promessa de ressarcimento em caso de sinistro
, inexiste dúvida quanto à configuração de relação de consumo
. Tal prática equipara-se à atividade securitária, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –
ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o).
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.651.663/SP).
O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem
ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento. (N.U 1031310-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Superada essa questão, passo à análise da cláusula contratual que exclui a cobertura para furto simples
.

Como bem
observado pelo
juízo de
origem
, o STJ considera abusiva a cláusula que exclui a cobertura pelo fato de o furto ser simples, por falhar no dever geral de informação ao consumidor.

A exclusão baseada na tipificação penal do evento danoso impõe ao aderente a obrigação de discernir entre modalidades jurídicas específicas
,
como furto simples, furto qualificado e roubo
,
cuja compreensão
exige conhecimento técnico que não se presume do contratante leigo. Tal exigência afronta o princípio da vulnerabilidade do consumidor e revela-se incompatível com a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Para ilustrar
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO
ART .
535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS
SECURITÁRIOS .
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC.
COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO
QUALIFICADO .
OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO
CONSUMIDOR
.
(...) 4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo
gênero .
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1352419 SP 2012/0229033-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2014 RSTJ vol. 240
p .
194)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança de Seguro de Veículo –
EXCLUSÃO DE COBERTURA EM CASO DE FURTO SIMPLES – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA MESMO NA HIPÓTESE DE FURTO SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...)
(N.U 0002785-89.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 10/04/2019)
.

Portanto,
nesse caso,
a cláusula que exclui a cobertura para furto simples é abusiva e, por conseguinte, deve ser considerada nula, nos termos do artigo 51, IV do CDC.

No que tange ao pedido subsidiário.

C
onsta dos autos que o contrato estipula
que na hipótese de haver quaisquer pendências administrativas e/ou financeiras referentes ao veículo é de responsabilidade do associado regularizá-las
.
No entanto, para que tais deduções possam ser autorizadas, impõe-se a demonstração da existência, liquidez e exigibilidade dos valores, bem como prova de que tais encargos são vinculados efetivamente ao veículo objeto da indenização, nos moldes do princípio da transparência contratual (art. 6o, III, do CDC).

A apelante, todavia, não instruiu o feito com documentos comprobatórios específicos de tais encargos, limitando-se a invocá-los genericamente em sua peça recursal. Assim,
revela-se incabível
acolher o pedido de deduções de forma ampla e abstrata, sem violar o devido processo legal e o princípio da boa-fé objetiva.

Q
uanto ao pedido referente à entrega da documentação necessária à transferência do salvado do veículo, este merece acolhimento.

A seguradora afirma que, em caso de condenação ao pagamentoda indenizaçãosecuritária, ocorre asub-rogaçãonos direitos do salvadoe o veículo lhe deve ser transferido,com a entrega da documentação.

O art. 786 do Código Civil dispõe que
:

Art. 786.

Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Tal dispositivo consagra a sub-rogação legal do segurador nos direitos do segurado, garantindo-lhe o ressarcimento por via regressiva ou, conforme o caso, a titularidade do bem indenizado.

No mesmo sentido,é ajurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. PERDA TOTAL.
SUB-ROGAÇÃO
. PAGAMENTO AO SEGURADO. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À SEGURADORA. LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS. 1. Constatando-se a omissão no julgado, acolhem-se os embargos. 2. Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro. 3. Recurso provido”(TJ-DF 0738396-98.2021.8.07.0001 1871902, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SINISTRADO - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA - ENTREGA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS - OBRIGAÇÃODEVIDA PELO SEGURADO APÓS O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ - REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Segundo orientação da Corte Superior, "o dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária(
arts
. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP no 639/2021)" - Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a fixação doshonorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (TJ-MG - AC: 00007462420188130251, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023).

Assim
,
é igualmente legítima a sub-rogação da associação nos direitos relativos ao bem objeto da indenização.
Nesse contexto
,

a jurisprudência
entende
que somente após o efetivo pagamento da indenização é que se impõe ao segurado o dever de entregar a documentação necessária à transferência do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os apelados entreguem à apelante,
após o
efetivo pagamento da indenização, toda a documentação necessária à transferência do salvado do veículo, livre e desembaraçado de ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025